Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709165-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: JUSSARA CRUZ DOS SANTOS DESPACHO À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora